Tribunal: TJMT
Processo: 1058048-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058048-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA - CPF: 031.255.331-55 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL E REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA CRANIANA (ECT) – LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
H
avendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial
. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. nº 178041195, que,
em sede de retratação, deu parcial provimento ao Agravo Interno nº
1058048-62.2019
.8.11.0041 interposto pela ora agravante, apenas
para reconhecer que o valor a
ser recebido pelo autor/agravado referente aos serviços médicos por ele prestados é de R$ 64.456,95 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme consta expressamente da planilha atualizada de cálculo
vinculada ao Id. nº 153593303
trazida aos autos pelo próprio credor, deixando, porém, de reconhecer a sucumbência recíproca
.

A Cooperativa/agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de redistribuir o ônus sucumbencial em igual proporção para ambos os litigantes porque “
o recorrido, desde a prolação da sentença, comportou-se contrariamente a verdade dos fatos causando desgaste, prejuízo e demora na resolução da presente lide
”, tanto que em momento algum esclareceu que o valor reconhecido na r. sentença era exacerbado e não correspondia ao montante realmente devido, “
dando a entender que o valor correspondia a correta interpretação dos fatos que trouxe aos autos
”, daí porque, não há falar em “
decaimento mínimo do pedido
”, devendo suportar (no mínimo) a metade do ônus sucumbencial.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que o agravado seja condenado ao pagamento da metade do ônus sucumbencial
(cf. Id. nº 180333174).

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, “
o recorrente se limita a argumentar que a decisão recorrida carece de fundamentação
”, sem combater propriamente seu conteúdo; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, acompanhado da imposição de multa por litigância de má-fé e também da penalidade do art. 1021, §4º, do CPC (cf. Id. nº 183258189).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a Cooperativa/agravante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da decisão agravada (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação da Cooperativa/agravante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada decisão agravada, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A irresignação da Unimed recursal está adstrita à arguição de que houve, na hipótese, omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial; contudo,
simples leitura da r. decisão recorrida é suficiente para demonstrar que
a sentença não foi integralmente reformada
, sendo apenas modificado o valor a ser recebido pelo autor/agravado referente aos serviços médicos por ele prestados, despontando, como já dito, e agora repito, como desproporcional sua condenação à metade dos ônus sucumbencial, até mesmo porque, é incontroverso o fato de que ele/autor/agravado teve que ajuizar a presente demanda para ver reconhecido seu direito ao recebimento de valores que, à toda evidência, a ré/agravante deveria ter adimplido voluntariamente, assumindo, portanto, o ônus de arcar com o pagamento do ônus sucumbencial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp
1.166.877/DF,
3ª Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012); e,
havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial
(EDcl no REsp 1.129.881/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. JoãoBOtávio de Noronha, DJe 28/06/2013 e REsp 989.912/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012).

O fato é que
a agravante simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que,
conquanto a r. decisão não tenha “anulado a sentença”, mas, apenas, modificado o valor da condenação, tal fato, por si, não tem o condão de impor a sucumbência recíproca aos litigante porque a pretensão principal do autor/agravado foi mantida em sua integralidade, tendo, pois, decaído de parte mínima do seu pedido
, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise do recurso anteriormente interposto.

Portanto, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Cooperativa/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, condeno a Cooperativa/agravante ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023